Tribunal: TJES
Processo: 0002649-53.2017.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MANOEL ALVES RABELO
Órgão julgador: MANOEL ALVES RABELO
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Liminar; Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2023-02-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0002649-53.2017.8.08.0030
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: RENAULT DO BRASIL S.A
APELADO: LUCIMAR PEREIRA CAMPOS BRAZ e outros
RELATOR(A
):MANOEL ALVES RABELO

Composição de julgamento: 001 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO - Relator / 012 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / 014 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Voto proferido pelo Eminente Relator.

VOTO VENCEDOR

Cuida-se de
Apelação Cível interposta por
RENAULT DO BRASIL S.A em face da r. sentença proferida pelo d. Juízo da 2ª Vara Cível de Linhares (fls. 550/553),
integrada pela decisão de fls. que
julgou parcialmente procedente
a ação
para condenar as requeridas ATLÂNTICA AUTOMOTOR LTDA; ITACAR RN LTDA e RENAULT DO BRASIL S.A a pagarem aos autores o valor desembolsado para aquisição do bem, limitado a R$ 34.097,28, com atualização monetária (índice CGJES) desde o desembolso e juros de mora de 1% ao mês desde a citação, mediante entrega do veículo a uma das requeridas com todos os tributos (IPVA, licenciamento, seguro obrigatório) e multa de tr
â
nsito caso tenha, devidamente quitado.

Condenou às rés ATLÂNTICA AUTOMOTOR LTDA; ITACAR RN LTDA e RENAULT DO BRASIL S.A ao pagamento de indenização por danos morais em favor dos autores no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) para cada, com atualização monetária desde a fixação e juros de mora de 1% ao mês desde a citação.

Condenou, ainda, as requeridas ATLÂNTICA AUTOMOTOR LTDA; ITACAR RN LTDA e RENAULT DO BRASIL S.A em custas e honorários advocatícios que fixou em 10% do valor da condenação em favor do patrono da parte autora.

Julgou improcedente a demanda em relação CIA DE CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO RCI DO BRASIL. Condenou a parte autora ao pagamento de honorários em favor do patrono da parte no percentual de 10% sobre o valor atualizado da causa. Todavia, considerando que a parte autora litiga amparada pela AJG, suspendeu a exigibilidade da verba.

Em suas razões de apelação, fls. 573/580, alega a
RENAULT DO BRASIL S.A,
em síntese, que:
(I)

o veículo não apresentou qualquer problema, cuja origem seja falha no processo de fabricação, (II)
ausentes
os requisitos para aplicação do Art. 18, § 1,
II
, do cdc, visto que o veículo nunca se tornou impróprio ou inadequado ao uso, (III) o autor não faz jus ao recebimento do valor integral pago pelo bem, (IV) não restou caracterizado dano moral, (V)
que deve ser reduzido o valor da indenização.

Contrarrazões de Lucimar Pereira Campos Braz e outro, às fls. 586/589.

É o relatório no essencial. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço e passo a análise do recurso.

A fim de nortear o julgamento, relembro tratar-se de ação de indenização por danos morais e materiais
em razão de vícios verificados em veículo novo após a compra.

Ao compulsar os autos, é possível verificar que estamos diante da chamada
responsabilidade por vício do produto, pois o acontecimento que ensejou danos materiais e morais ao autor decorreu de defeito interno do veículo (defeito de fabricação), frustrando com isso sua legítima expectativa quanto à utilização e à fruição do bem.

Imperioso destacar que a relação jurídica mantida entre as partes é tipicamente de consumo, figurando-se as partes como consumidor e fornecedor, nos termos dos arts. 2º e 3º, do Código de Defesa do Consumidor, razão pela qual a controvérsia posta em exame deve ser apreciada à luz do aludido Diploma Legal, destacando-se o teor do
art. 18.

Art. 18.
Os fornecedores de produtos de consumo duráveis ou não duráveis respondem solidariamente pelos vícios de qualidade
ou quantidade que
os tornem impróprios ou inadequados ao consumo a que se destinam ou lhes diminuam o valor,

assim como por aqueles decorrentes da disparidade
, com as indicações constantes do recipiente, da embalagem, rotulagem ou mensagem publicitária, respeitadas as variações decorrentes de sua natureza, podendo o consumidor exigir a substituição das partes viciadas.

Fixado este ponto, verifico que as alegações do apelante não possuem respaldo nos autos.

Os elementos
probatórios
demonstram que o autor precisou ir, mais de uma vez, solucionar vícios no veículo novo com pouco tempo de uso. Tal fato é absolutamente incompatível com a aquisição de um veículo zero quilômetro, sendo patente o dano experimentado pelo consumidor.

Não há que se falar em ausência de provas a corroborar as alegações do autor,
eis que
há documentos suficientes nos autos a comprovar o fato constitutivo do direito do autor,
o que foi ratificado pela perícia realizada.

Conforme se verifica, há provas de que o
carro
novo possui defeito oculto de fábrica. O veículo em questão foi adquirido em
30/04/2015.

Na primeira revisão, em 15/10/2015,
já apresentou defeito “
Borracha lado direito carona rasgado
”.

Novamente,
em 02/06/2016
,
na segunda revisão foi relatado o problema “porta mala entrando poeira, portas dianteira
s
estalando”. Dois meses depois, em 03/08/2016, há registro de ocorrência com a reclamação de porta mala entrando poeira.

Essa mesma reclamação foi registrada em 14/12/2016 e em 06/01/2017.

O perito, no laudo de fls.
466/497
,
concluiu
que
a
pesar das intervenções realizadas em garantia, o problema não foi sanado e o veículo ainda apresenta entrada excessiva de poeira pelas guarnições e no porta malas.

Afirmou
o
expert
que
“o ve
í
culo periciado possui defeito de fabricação em seu sistema de vedação e guarnições, apresentando entrada excessiva de particulado sólido fino”.

Acrescentou, ainda, que “o problema reclamado (entrada de poeira) possui origem na falha no processo de montagem do veículo e na fabricação dos componentes de vedação, ficando descartada a hipótese de mau uso por parte do Autor”.

Dessa forma, não procede a alegação da recorrente no sentido de que não restou comprovado o alegado vício de fabricação do veículo para que fosse imputada responsabilidade à recorrente.

Não obstante a apelante tenha tentado se eximir da responsabilidade, sob a alegação de que o vício de fabricação do veículo não restou comprovado, tal responsabilidade somente é afastada quando comprovada a inexistência de defeito ou a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro, nos termos do art. 14, § 3º, do CDC, não sendo esta, contudo, a situação dos autos.

Quanto à re
s
ponsabilidade do recorrente, destaco que o artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor prevê que “
o fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos
”.

Assim, conforme ensina a jurisprudência deste e. Tribunal de Justiça, na ação de indenização fundada em responsabilidade civil objetiva, basta ao autor à demonstração de que tenha havido a defeituosa prestação de serviço, o dano e o nexo causal, não sendo necessária a comprovação da culpa.

Neste sentido, trago à colação os seguintes julgados:

1
.
O Código de Defesa do Consumidor estabelece em seu art. 14 a responsabilidade objetiva do fornecedor de serviço. Assim, demonstrado o
nexo causal entre o defeito do serviço e o acidente de consumo
, deve o fornecedor ser responsabilizado pelos danos materiais e morais causados ao consumidor
[...].
(TJES, Classe: Apelação, 48140034975, Relator: ÁLVARO MANOEL ROSINDO BOURGUIGNON - Relator Substituto: DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 09/05/2017, Data da Publicação no Diário: 17/05/2017)

[...] É cediço que o Banco apelado, na qualidade de fornecedor, responde independente de culpa pelo serviço defeituoso prestado ou posto à disposição do consumidor, responsabilidade objetiva proclamada pelo no art. 14, caput, do Código de Defesa do Consumidor, bastando que seja demonstrada, pelo consumidor,
a existência do fato, dano e nexo causal
[...].
(TJES, Classe: Apelação, 24090280058, Relator: FABIO CLEM DE OLIVEIRA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 21/06/2016, Data da Publicação no Diário: 30/06/2016)

E,
in casu
, restaram demonstrados pelo autor os elementos da responsabilidade civil objetiva, desincumbindo o autor do seu ônus probatório.

Por outro lado, a apelante não se desincumbiu do ônus de comprovar fato impeditivo, modificativo e extintivo do direito da autor/consumidor, razão pela qual deve ser reconhecida a obrigação de indenizar.

Não há como sustentar a tese do apelante de que os vícios supracitados não tornam o veículo inadequado ao consumo ou lhe diminuem o valor, sendo tal fato notório.

Assim, resta evidente que o produto adquirido pelo consumidor não atendeu a sua expectativa, nascendo para
ele
o direito de ser restituído.

A convivência diária com vício oculto contido em veículo novo, o qual apresentou problemas ainda na garantia, enseja a rescisão do contrato.

O artigo 18 do CDC estabelece a responsabilidade solidária, por vício de qualidade e quantidade, entre todos aqueles que intervierem na cadeia de fornecimento do produto com vício, razão pela qual tanto a fabricante quanto a concessionária e/ou revenda respondem por defeito de fabricação no veículo.

E nos termos do § 1º, do art. 18, tem o fornecedor, regra geral, o prazo de 30 (trinta) dias para reparar o vício no produto colocado no mercado, após o que surge para o consumidor o direito potestativo de exigir a substituição do produto, a restituição imediata da quantia paga ou o abatimento proporcional do preço.

No caso em análise, os requeridos não demonstraram ter sanado os vícios que foram surgindo ao longo dos anos, motivo pelo qual deve ser mantida a sentença
que determinou a restituição da quantia paga
limitado a R$ 34.097,28
.

Com relação aos danos morais, não há como afastar sua incidência
. O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento de que
“
configura dano moral, suscetível de indenização, quando o consumidor de
veículo zero
quilômetro necessita retornar à concessionária por diversas vezes para reparo de defeitos apresentados no
veículo
adquirido”
(STJ. AgInt no AREsp 821945/PI. Relator Ministro Marco Aurélio Bellizze. Data do Julgamento 23/06/2016)
.

Levando em consideração as peculiaridades do caso concreto e a dupla finalidade do instituto, bem como a reiterada jurisprudência deste Tribunal sobre o assunto, entendo que o valor arbitrado de R$ 5.000,00 (
cinco
mil reais),
para cada, não se
mostra excessivo, atende
ndo
ao objetivo da norma, qual seja, de punir o agente causador do dano, compensar o dano sofrido com a lesão e dissuadir/prevenir nova prática do mesmo evento danoso.

Vejamos julgado oriundo da Segunda Câmara Cível deste e. Tribunal:

DIREITO CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÕES CÍVEIS. VEÍCULO ZERO QUILÔMETRO - ARTIGO 18 DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR - RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DO FORNECEDOR PELOS VÍCIOS DO PRODUTO - APRESENTAÇÃO DE VÍCIOS DE QUALIDADE - SUCESSIVOS RETORNOS À CONCESSIONÁRIA PARA REPARO DAS MESMAS IMPERFEIÇÕES - TRANSCURSO DO PRAZO DE 30 (TRINTA) DIAS - DANO MORAL - DEVER DE INDENIZAR - RECURSOS IMPROVIDOS.

1. (...)

4. A condenação das apelantes ao pagamento de danos morais é devida pois, não há dúvidas de que o apelado LUIZ ANTÔNIO MIGUEL teve frustrada a sua expectativa quanto à segurança e à qualidade do produto adquirido para sua empresa, por quebra da confiança depositada no veículo
zero quilômetro
, cuja desnecessidade de preocupação com manutenção é presumida
.

5. Deve ser mantido o valor arbitrado a títulos de danos morais em 10.000,00 (dez mil reais) porque não se revela exacerbado já que fixado em patamar justo, proporcional e suficiente para compensar o dano e punir a atitude do fornecedor e do produtor do produto
.

6. Recursos improvidos. (TJES. Apelação nº 0011896-28.2011.8.08.0011. Relator Desembargador Carlos Simões Fonseca. Data do Julgamento 02/02/2016).

Ante todo o exposto, conheço do recurso e
nego-lhe
provimento.

Majoro, em sede recursal, os honorários sucumbenciais devidos pela recorrente para 11% (onze por cento) do valor da condenação.

É o voto.

VOTOS VOGAIS
012 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar
014 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – DIREITO DO CONSUMIDOR – DANOS MORAIS E MATERIAIS – VEÍCULO NOVO – DEFEITOS NÃO SANADOS – RESTITUIÇÃO DO VALOR – RECURSO
IM
PROVIDO.

1 - R
esponsabilidade por vício do produto, pois o acontecimento que ensejou os danos materiais e morais ao autor decorreu de defeito interno do veículo (defeito de fabricação), frustrando com isso sua legítima expectativa quanto à utilização e à fruição do bem.

2 - Os elementos dos autos demonstram que o autor precisou ir, mais de uma vez, solucionar vícios no veículo novo, com pouco tempo de uso. Tal fato é absolutamente incompatível com a aquisição de um veículo zero quilômetro, sendo patente o dano experimentado pelo consumidor.

3 - Com relação aos danos morais, não há como afastar sua incidência. O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento de que “configura dano moral, suscetível de indenização, quando o consumidor de veículo zero quilômetro necessita retornar à concessionária por diversas vezes para reparo de defeitos apresentados no veículo adquirido” (STJ. AgInt no AREsp 821945/PI. Relator Ministro Marco Aurélio Bellizze. Data do Julgamento 23/06/2016).

4 -
O artigo 18 do CDC estabelece a responsabilidade solidária, por vício de qualidade e quantidade, entre todos aqueles que intervierem na cadeia de fornecimento do produto com vício.

5 - E nos termos do § 1º, do art. 18, tem o fornecedor, regra geral, o prazo de 30 (trinta) dias para reparar o vício no produto colocado no mercado, após o que surge para o consumidor o direito potestativo de exigir a substituição do produto, a restituição imediata da quantia paga ou o abatimento proporcional do preço.

6 – Recurso não provido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.